Tribunal: TJSP
Processo: 2210954-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Falta de elementos consistentes que indiquem a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Agravo provido.